Tribunal: TJSP
Processo: 1022520-43.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cumprimento contratual c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais.

Incompetência desta 18a Câmara de Direito Privado para exame do presente recurso. Matéria afeta à Colenda Subseção de Direito Privado I deste Egrégio Tribunal de Justiça. Aplicação concreta do disposto na Resolução no 623/2013 do Egrégio Órgão Especial desta Egrégia Corte Bandeirante. Inteligência

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de cumprimento contratual c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais.

Incompetência desta 18a Câmara de Direito Privado para exame do presente recurso. Matéria afeta à Colenda Subseção de Direito Privado I deste Egrégio Tribunal de Justiça. Aplicação concreta do disposto na Resolução no 623/2013 do Egrégio Órgão Especial desta Egrégia Corte Bandeirante. Inteligência do art. 5o, inc. I, item I.25 do aludido ato normativo. Afastamento da aplicação do § 3o do mesmo artigo. Compra e venda aperfeiçoada. Controvérsia sobre o cumprimento do contrato. Precedente do Grupo Especial. Recurso não conhecido.